Tribunal: STF
Processo: HC 190161
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Demora no julgamento de writ pelo Superior Tribunal de Justiça. Feito distribuído em 16.7.2020 e concluso ao Relator no dia 01.8.2020. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sebastião Paraíso Alves em favor de Dejalma Carlos dos Santos Júnior, contra conduta omissiva do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 597.390/GO.
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para apreciação do HC 597.390/GO. Ressalta que ‘até o momento sem análise do habeas corpus realizado em 16.7.2020 junto ao STJ‘. Aduz que o paciente foi preso preventivamente, em 17.02.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006. Defende a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta a falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. Menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o paciente, além de infectado, é portador de ‘doença respiratória e alergias respiratórias’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 597.930/GO foi distribuído em 16.7.2020 e os autos conclusos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz no dia 01.8.2020. Ato contínuo, a autoridade dita coatora, ‘Considerando que este processo, juntamente com outros 345, foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça durante as férias coletivas de julho e distribuído à Presidência, sendo todos, ao mesmo tempo, encaminhados a este relator... considerando que a distribuição média diária apenas de Habeas Corpus e RHCs, com pedidos de liminar, não tem sido inferior a 40 feitos a cada gabinete da Terceira Seção; considerando que o exame dos pedidos liminares formulados nesses 346 feitos, distribuídos de uma só vez a este relator, demandaria semanas de esforços, em prejuízo de todos os interessados no julgamento dos mais de 4 mil processos que compõem o acervo do gabinete; considerando que esse total de feitos encaminhados, em um único dia, corresponde a cerca de metade do número de Habeas Corpus distribuídos por mês ao gabinete; considerando, ainda, que é assegurado a todos os jurisdicionados o julgamento dos processos em tempo razoável e que todos possuem, em igualdade de condições, a justa expectativa de verem suas pretensões examinadas oportunamente’, determinou o ‘imediato encaminhamento deste processo ao Ministério Público Federal, para manifestação sobre o mérito da impetração’.
    Os autos retornaram conclusos para julgamento com o parecer ministerial em 19.8.2020.
    Distribuído o aludido habeas corpus há menos de 03 (três) meses, reputo não caracterizado o excesso de prazo no julgamento do processo em questão.
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.6.2016). 
    Anoto, por fim, que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis ao seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Embora não caracterizado o excesso de prazo, encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 597.930/GO do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista as alegações suscitadas no presente writ.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora